Tribunal: TJDFT
Processo: 0711808-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0711808-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Angela Merice Ribeiro da Silva Agravada: BRB – Banco do Brasília S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Angela Merice Ribeiro da Silva contra a decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que indeferiu o requerimento de tutela provisória de urgência formulado pela recorrente nos autos do processo no 0702704-16.2023.8.07.0018, assim redigida: “Trata-se de ação, sob o procedimento comum (ação de repactuação de dívidas), proposta por ANGELA MERICE RIBEIRO DA SILVA em desfavor de BANCO DE BRASÍLIA SA, conforme qualificações constantes dos autos. Formula pedido de tutela provisória para: 1) determinar a suspensão da exigibilidade dos valores devidos, pelo prazo de seis meses ou ao menos até a realização da audiência de conciliação prevista no artigo 104-A, do CDC, e, após isso, a limitação dos descontos ao patamar máximo de 30% sobre os rendimentos líquidos da parte autora, apurados mês a mês, nos exatos termos supra; 2), determinar liminarmente que os demandados se abstenham de incluir o nome da parte autora em cadastros de restrição de crédito, tais como SERASA, SPC e afins, sob pena de multa. Decido. A autora, apesar de auferir renda que o insere nos padrões de classe média, alega quadro de superendividamento que não lhe permite ter condições de pagamento das despesas do processo e pede o deferimento dos benefícios da gratuidade de Justiça. Juntou documentos. Quanto à tutela provisória, não é caso de alterar, limitar ou suspender liminarmente as obrigações livremente contraídas pela consumidora, pois observa-se que não há flagrante ilegalidade material na concessão dos empréstimos solicitados e usufruídos pela autora, nos limites de seu direito patrimonial disponível. Assim, não é caso de imiscuir-se na esfera privada dos contratantes sem a garantia do contraditório e da ampla defesa. Na espécie, convém ressaltar que o autor percebe benefício previdenciário líquido muito superior à renda média do trabalhador brasileiro[1] e que, a princípio, mostra-se suficiente para a sua subsistência digna e de sua família[2]. Veja-se que as altas despesas invocadas, em grande parte, são eventuais (sequer comprovadas adequadamente) e não comprovam de forma robusta a alegada situação persistente de superendividamento que enseje a intervenção judicial liminar, sequer autorizada pela Lei Especial no procedimento especial invocado pela parte, ou presentes os requisitos da Lei Processual (art. 300) para a concessão de tutela provisória de urgência ou de evidência. Deveras, o fenômeno de direito material da vulnerabilidade, legalmente conferido ao consumidor por presunção absoluta, não possui o condão de atribuir ao contratante condição análoga à do incapaz para os atos da vida civil, de modo a reservar para os casos excepcionais a mitigação de sua livre manifestação volitiva, ao anuir com os claros termos do contrato, devendo prevalecer, como regra, o preceito da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda). (...) Diante disso, à luz de precedentes do juízo, INDEFIRO o pedido de tutela provisória, sem prejuízo de nova análise após a bilateralidade da audiência e anexação de documentos relevantes para a causa. (...) DEFIRO em parte a gratuidade de justiça à autora, tão somente para postergar o pagamento das despesas processuais ao fim do processo, pois, conforme já apontado, a documentação carreada aos autos aponta para dificuldade momentânea de seu custeio. Deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Veja-se que a própria situação de superendividado para deflagração do procedimento de repactuação necessita de maiores esclarecimentos, de modo que a designação da audiência será aferida após o contraditório. (...)” Em suas razões recursais (Id. 45209953) a agravante sustenta, em síntese, que merece ser deferido o requerimento de tutela provisória de urgência formulado nos autos do processo de origem, consistente na suspensão da exigibilidade dos valores descontados mensalmente de sua remuneração pela instituição bancária agravada como meio de adimplemento das obrigações assumidas em negócios jurídicos de mútuo celebrados entre as partes, bem como na abstenção da inscrição do nome da recorrente em cadastros de proteção ao crédito. Alega que os descontos aludidos estão comprometendo quase que a integralidade de seus rendimentos mensais, com prejuízo à própria subsistência, situação apta a configurar a hipótese de superendividamento. Verbera ainda que houve a devida comprovação dos fatos articulados na causa pedir, no sentido do caráter ilícito da conduta atribuída à instituição financeira, por meio dos documentos que instruíram a petição inicial da ação ajuizada na origem. Assim, considera preenchidos os requisitos objetivos, previstos no art. 300 do CPC, autorizadores da tutela provisória de urgência postulada. Requer, portanto, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja obstada a inscrição do nome da recorrente em cadastros de proteção ao crédito, bem como o subsequente provimento do recurso para que tutela antecipada seja confirmada e para que seja determinada a suspensão da exigibilidade dos valores devidos pela recorrente, com a posterior limitação dos descontos efetuados em sua remuneração ao coeficiente máximo de 30% (trinta por cento). O valor referente ao preparo recursal não foi recolhido em razão da gratuidade de justiça deferida à agravante pelo Juízo singular na decisão ora impugnada. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo o teor da decisão. No presente caso a agravante requer o deferimento de tutela antecipada recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada de urgência pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A despeito da provável natureza consumerista da relação jurídica negocial hipoteticamente estabelecida entre as partes, das limitações à liberdade de contratar decorrentes da observância à função social do contrato e aos deveres de boa-fé objetiva, probidade e lealdade, pelos contratantes, e da necessidade de manutenção do mínimo existencial, não há como ser deferido o requerimento de antecipação da tutela recursal ora formulado. A análise do conjunto probatório trazido aos autos do processo de origem não permite afirmar com segurança, ao menos na presente fase de cognição sumária, que a instituição financeira agravada teria praticado ato ilícito ou mesmo que devem ser modificadas as cláusulas referentes aos negócios jurídicos supostamente celebrados entre as partes, notadamente no que concerne ao modo de pagamento das prestações correspondentes. Com efeito, nos autos do processo de origem a autora, ora agravante, limitou-se a anexar à petição inicial as cópias de seu extrato bancário e da fatura de seus cartões de crédito “Visa Gold” e “Visa Internacional” (Id. 152895028 e Id. 152895029), que apenas revelam o uso do crédito referente ao cheque especial, bem como de seus contracheques referentes aos meses de janeiro e fevereiro de 2023 (Id. 152895030 e Id. 152895031). Não é possível saber, a partir dos documentos que instruiram a petição inicial, quantos foram os negócios jurídicos de mútuo celebrados com o banco agravado (ou com outras instituições financeiras) ou mesmo qual seria o teor das cláusulas correspondentes, notadamente em relação ao modo de adimplemento das obrigações respectivas. A autora afirmou na petição inicial que “não detém as vias de todos os contratos celebrados com as instituições financeiras demandadas, tampouco o valor atualizado das dívidas para quitação”, mas a verdade é que a demanda em análise foi proposta apenas contra o BRB – Banco do Brasil e que nenhum instrumento negocial foi juntado aos autos, o que prejudica sobremaneira a verificação da existência de relação jurídica de direito substancial entre as partes ou de seus contornos e, por conseguinte, do critério de verossimilhança. Assim, como corretamente pontuou o Juízo singular na decisão ora agravada, os elementos de prova trazidos aos autos do processo de origem não autorizam o pronto reconhecimento, ao menos na presente fase concernente ao exame dos requisitos ensejadores da antecipação de tutela, de “flagrante ilegalidade material na concessão dos empréstimos solicitados” ou da “alegada situação persistente de superendividamento”. É perceptível que as questões suscitadas pela recorrente serão elucidadas oportunamente, com a instauração do contraditório. Além disso, o respeito ao devido contraditório evita que a adoção de solução precária potencialize ainda mais a litigiosidade entre as partes. A propósito, examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. CASO DOS AUTOS. CONTROVÉRSIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Cuida-se de agravo de instrumento que se volta contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo singular, que indeferiu antecipação de tutela renovada pelo autor, ora agravante, consistente na suspensão das parcelas do mútuo firmado entre as partes, fundada na alegação de fraude. 2. Tratando-se de tutela provisória de urgência, sua concessão está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem, desde logo, a probabilidade de existência do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. 3. Na espécie, a questão controvertida necessita de análise mais efetiva dos autos, sobretudo a partir da produção de provas relevantes à demonstração do direito no âmbito do processo de origem, momento em que caberá ao recorrente efetivamente demonstrar a existência de seu direito, mormente sobre os contornos da relação jurídica firmada, a qual, como bem sopesado pelo Juízo singular, afigura-se ainda nebulosa. 4. A solução da controvérsia não escapa a adequada e suficiente dilação probatória, especialmente no que concerne ao suposto conluio fraudulento entre os réus, no intento de lesionar o demandante, sobretudo porque o valor objeto do mútuo foi efetivamente creditado em favor do autor, de onde resulta, em princípio, a licitude dos descontos realizados pela instituição financeira ré, bem assim porque não demonstrada, ainda, alegada falsidade na assinatura do instrumento contratual. 5. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão no 1674205, 07365181020228070000, Relatora: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023, publicado no DJE: 20/3/2023) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO TUTELA DE URGÊNCIA. PORTABILIDADE. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. 1. A concessão da antecipação da tutela depende de elementos que evidenciem tanto a probabilidade do direito quanto perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC. 2. Não é possível suspender os descontos realizados na folha de pagamento do autor, em sede de antecipação de tutela, se não houver verossimilhança das alegações, baseada em prova inequívoca de que os valores são indevidos. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão no 988887, 20160020411349AGI, Relatora: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/12/2016, publicado no DJE: 24/1/2017, pág. 916-941) Por essas razões as alegações articuladas pela recorrente não se afiguram verossímeis. Fica dispensado o exame do requisito referente ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 31 de março de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator